Tribunal: TCU
Processo: 007.447/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5289/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.447/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caetano Machado (XXX.807.619-XX); Claudia Cruz Martins Silva (XXX.337.407-XX); Evandro de Assis Vieira (XXX.075.969-XX); Kleber Clementino da Silva (XXX.739.054-XX); Leonardo da Silva Rodrigues (XXX.571.327-XX); Luciano Edgar Machado (XXX.106.870-XX); Marcio Ramos Callegaro (XXX.806.868-XX); Mauricio da Costa Carvalho Bernardes (XXX.998.700-XX); Moacyr Canaves Junior (XXX.582.209-XX); Regina Yuri Tsunematsu (XXX.462.778-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.